Tribunal: TJSP
Processo: 2029322-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO ECONÔMICO – INDEFERIDA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
- Decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Insurgência da exequente - Acolhimento - Necessidade de instauração de incidente de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO ECONÔMICO – INDEFERIDA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
- Decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Insurgência da exequente - Acolhimento - Necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Observância dos ditames dos arts. 133 a 137 do CPC – Indícios de existência de grupo econômico entre a agravada e a empresa BRL Transportes e Comércio Ltda. – Decisão reformada.

Recurso provido.